Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703290-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON ROMANO SILVA RECORRIDO: ERIC SOUZA SOARES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos, uma vez que este não comprovou sua condição de hipossuficiência. Intimado a efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora